Tribunal: TJDFT
Processo: 0727395-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DO CADASTRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, condenando o réu ao pagamento de faturas de água e esgoto referentes aos períodos de junho a novembro de 2018 (inscrição no 353280-1) e à fatura com vencimento em novembro de 2024 (inscrição no 197460-2).
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de água e esgoto.
II – Verificação da legitimidade passiva do réu e de sua responsabilidade pelo pagamento das faturas.
III – Ônus probatório quanto à existência do débito e ao inadimplemento.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A cobrança de tarifas de água e esgoto possui natureza jurídica de tarifa ou preço público, não se submetendo ao prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. Na ausência de previsão específica, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
3. A responsabilidade pelo pagamento do serviço é de natureza pessoal e contratual, recaindo sobre o usuário cadastrado na concessionária.
4. A ausência de atualização cadastral na CAESB mantém o vínculo obrigacional do consumidor originalmente inscrito, ainda que alegue não mais ocupar o imóvel.
5. Comprovada a existência das faturas e o inadimplemento, não se desincumbiu o réu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que condenou o réu ao pagamento das faturas de água e esgoto.
TESE:
1. Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos à cobrança de tarifas de água e esgoto.
2. O usuário cadastrado é responsável pelo pagamento das faturas enquanto não promover a alteração do cadastro na concessionária.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS
Código Civil, arts. 205 e 206; Código de Processo Civil, arts. 85 e 487; Decreto Distrital no 26.590/2006; Resolução ADASA no 14/2011; REsp 1.117.903/RS (STJ); Acórdãos do TJDFT.